Tribunal: TJDFT
Processo: 0739146-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739146-64.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara de Ações Previdenciárias (Proc. 0719550-91.2025.8.07.0001 – id 246981848), que, em demanda para concessão de benefício previdenciário, rejeitou sua impugnação ao laudo pericial e indeferiu o pedido de realização de nova perícia. Inicialmente defende a taxatividade mitigada, pois, que por se trata de indeferimento de nova prova, a decisão agravada se insere nas hipóteses do Tema STJ 988. Alega, em suma, que o laudo pericial existente é superficial, contraditório e metodologicamente falho, tendo em vista que não observou critérios técnicos atualizados, ignorou documentos médicos e psicológicos relevantes e se baseou em literatura ultrapassada, como publicações de 1979, desconsiderando diretrizes atuais da CID-11 e da OMS sobre a Síndrome de Burnout, além disso, o perito não respondeu adequadamente aos quesitos formulados e deixou de analisar provas que indicam o nexo causal entre a doença e o ambiente laboral bancário, o que compromete a busca pela verdade real e a efetividade da tutela jurisdicional. Acrescenta que a negativa da nova perícia configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa previstos na CF 5o, LV, sustentando que já teve sua incapacidade reconhecida administrativamente pelo INSS, com concessão de auxílio por incapacidade temporária (B31), e busca a conversão para auxílio-acidentário (B91), o que exige prova técnica adequada. Requer a tutela de urgência para suspender a tramitação do processo principal, até o julgamento do AI. 2. A decisão (id 246981848 – autos principais) que, na fase cognitiva, rejeita impugnação ao laudo pericial e indefere a produção de nova prova pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante, não se configurando, portanto, o alegado cerceamento de defesa. Note-se que não há, nem foi alegada, possibilidade de perecimento da prova que se pretende produzir, o que afasta eventual urgência a justificar a atenuação do aludido rol. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. -O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. -O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). -Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. -AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1.374.911, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2021) Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator